Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. RÉPLICA. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVELIA DE ALGUNS DOS LITISCONSORTES. CONTESTAÇÃO QUE APROVEITA A TODOS. FATOS COMUNS. PRESUNÇÃO DE VERDADE. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. INCLUSÃO NO INVENTÁRIO DO CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE. CESSÃO POSTERIOR REALIZADA PELOS HERDEIROS DO CEDENTE. INEFICÁCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende à estrutura decisória do artigo 489 da Lei Processual Civil e contém fundamentação que satisfaz à exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sentença embasada nos fundamentos de fato e de direito que o juiz considerou relevantes para o julgamento da causa.
II. De acordo com a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, considera-se fundamentada a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para a solução do litígio, ainda que as partes tenham suscitado matérias que, segundo a compreensão do julgador, não interferem na solução da lide.
III. De acordo com a inteligência dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil, a oportunização para réplica só se faz oportuna e indispensável quando a contestação contempla preliminares ou defesa indireta de mérito.
IV. É cabível o julgamento antecipado do mérito quando a elucidação dos pontos controvertidos da demanda prescinde de dilação probatória, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Na esteira do que prescreve o artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade que emana da revelia não se perfaz quando um dos litisconsortes contesta a demanda e impugna os fatos que são comuns a todos eles.
VI. Direitos aquisitivos de imóvel – e a respectiva posse – transmitidos mediante cessão de direitos e procuração em causa própria despidos de invalidades podem ser incluídos no inventário do adquirente.
VII. É desprovida de eficácia cessão de direitos realizada pelos herdeiros do promitente comprador que, em vida, os transmitiu regularmente a outra pessoa, máxime quando desacompanhada da transmissão da posse do imóvel.
VIII. Apelação desprovida.